Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701997-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACQUA CERRADO PARK HOTEL FAZENDA LTDA - ME EMBARGADO: HELENA CRISTINA MARCHIORI THIMOTEO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu a inicial de Mandado de Segurança, por deserção (ID 73906636). Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que não interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida em cumprimento de sentença porque a Lei 9.099/95 não prevê essa possibilidade, que não poderia ter sido criada pelo Regimento Interno das Turmas Recursais, por não se tratar de lei em sentido estrito. Aduz, assim, que o manejo do Mandado de Segurança estaria justificado por se tratar de situação excepcional, nos termos da Súmula 376, do STJ. Acrescenta, ainda, que deveria ter sido intimado a recolher o preparo. Pleiteia, assim, a atribuição de efeitos modificativos para que seja admitido o Mandado de Segurança (ID 74307695). O embargado apresentou contrarrazões, postulando a rejeição dos aclaratórios e pleiteando a aplicação de multa por suposto caráter protelatório (ID 74828681). É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, quando opostos em face de decisão unipessoal, devem ser decididos monocraticamente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso, a irresignação do embargante refoge à via estreita dos embargos de declaração cuja finalidade não é outra senão a de integrar a decisão, sendo que eventual pleito modificativo haverá de ser deduzido pelo meio processual adequado, porquanto não há vício, na decisão embargada. Não obstante, cumpre anotar que a força normativa regimental advém da própria Constituição, que estabelece ser competência privativa dos tribunais a elaboração de seus regimentos internos, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos (art. 96, I, a, CF/1988). O caráter legítimo da normatividade dos regimentos internos se espraia pela legislação infraconstitucional e, inclusive, o Código de Processo Civil prenuncia a possibilidade de que uma espécie de agravo esteja prevista apenas no regimento interno de um Tribunal: Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. (g.n.) A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 11.697/2008) reforça o entendimento pacífico de que um recurso pode estar previsto apenas no regimento interno da Corte: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: (...) V – julgar os recursos das decisões dos membros do Tribunal nos casos previstos nas leis de processo e em seu Regimento Interno; (g.n.) Portanto, diferentemente do alegado pela embargante, não há qualquer irregularidade em que a previsão de cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença se encontre, apenas, no Regimento Interno das Turmas Recursais, pelo contrário, a previsão regimental adéqua o entendimento que prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade mitigada do recurso de Agravo de Instrumento à realidade do microssistema dos Juizados Especiais, possibilitando o manejo do recurso em hipóteses restritas e, ainda assim, mantendo os critérios de simplicidade, economia processual e celeridade, que norteiam a aplicação da Lei 9.099/95. Em se tratando de norma infralegal regularmente elaborada, vigente e plenamente eficaz, o conhecimento de seu teor pelo jurisdicionado e por seu respectivo patrono é inescusável. Ademais, a clareza com que o Regimento Interno prevê a obrigatoriedade de recolhimento do preparo para propositura do Mandado de Segurança não cria espaço para dúvidas de que, também pela inobservância dos dispositivos regimentais pertinentes deve ser mantido o indeferimento da inicial, não havendo que se falar em intimação para recolhimento, senão para demonstrar-se que a providência foi adotada em até 48 após a distribuição do feito. Por fim, a despeito do alegado em contrarrazões, não se vislumbra caráter protelatório na oposição dos presentes embargos, tendo a parte simplesmente apresentado as razões pelas quais entendeu que o seu proceder estava correto, não havendo que se falar, portanto, em aplicação de multa. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Com a preclusão, prossiga-se, nos termos determinados anteriormente. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.